Tribunal: TJSP
Processo: 1021057-13.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021057-13.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante THIAGO DIAS
MARTINS, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, contra o 2o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6691
Apelação Cível no: 1021057-13.2017.8.26.0309
Apelante: Thiago Dias Martins
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Comarca: Jundiaí
Apelação. Cassação do direito de dirigir. A notificação da
autuação depende de prova da notificação, feita pelo AR. Não
apresentação do AR cumprido pelo DER, que lavrou a
autuação. Nulidade do auto e, consequentemente, do processo
administrativo de cassação do direito de dirigir. Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido.
Apela o autor afirmando a falta de comprovação de entrega das
notificações de autuação e de aplicação de penalidade referentes ao AIT n.o
1C655710-4, a impor o reconhecimento de nulidade do auto de infração e,
consequentemente, do processo administrativo n.o 448/2016.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da sentença, de rigor o
acolhimento do apelo.
Trata-se demanda ajuizada em face do Departamento de
Trânsito de São Paulo (DETRAN) e do Departamento de Estradas de Rodagem, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor deduz a pretensão de anulação do processo administrativo de cassação do direito
de dirigir n.o 448/2016 e do Auto de Infração n.o 1C555710-4, lavrado pelo DER. Narra
não ter recebido a notificação da autuação, tomando ciência desta tão somente quando
recebida a notificação de instauração do processo administrativo de cassação.
Razão assiste ao apelante, vez que compete à autoridade que
lavrou a infração (DER) a comprovação da concreta notificação para defesa na esfera
administrativa, o que se faz por AR.
Isso porque a prova de fato negativo só pode ser feita pela prova
do fato positivo contraposto. Essa prova cabe à parte contrária, pois só ela pode produzir
(e só a ela interessa, aliás) prova do fato positivo correspondente, ou, no caso, prova de
que ocorreu a notificação da autuação imposta ao impetrante, garantindo a ele o direito
ao contraditório em momento oportuno.
Essa prova não foi feita, e é documental. Deveria, portanto, ter
sido produzida neste processo. Para a inequívoca prova de ciência do particular,
necessária a existência de aviso de recebimento devidamente cumprido, pois, somente
assim é que se pode ter como comprovado o conhecimento da autuação e da
possibilidade de apresentar defesa. Observe-se, a propósito, que os serviços dos
Correios já não podem ser tidos como tão confiáveis, ou mesmo não se pode ter como
comprovada a remessa efetiva da correspondência, sendo perfeitamente possível seu
extravio, ou simples falta, não percebida quando recebido o lote pela agência remetente.
O DER não trouxe aos autos cópias dos respectivos ARs (da
notificação da autuação e da notificação da imposição da multa), mas tão somente os
comprovantes de postagem, que são insuficientes para afirmar que o autor recebeu as
notificações.
Nestes termos, de rigor reconhecer a nulidade do Auto de
Infração n.o 1C555710-4 e, por consequência, do processo de suspensão do direito de
dirigir n.o 448/2016, vez que fundado única e exclusivamente na referida autuação.
Pelo sucesso recursal, impõe-se a inversão da sucumbência,
impondo-se aos corréus o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que fixo em R$ 1.500,00, já
considerada a majoração pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual,
em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18932
Apelação Cível no 1021057-13.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Thiago Dias Martins
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Instaurou-se procedimento administrativo para cassação
do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor fora autuado por infração à
legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 29).
Alega o autor que não se o notificou da lavratura do auto
de infração de trânsito, sem, contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se, no concernente à autuação, que o autor
estivesse em condições de juntar documento, com subscrição própria, no qual afirmasse
o fato de não ter recebido a notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes
para a propositura da ação ordinária, o que não se presta a comprovar a ausência de
notificação. Está claro que o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta
o cliente, pelo que há de se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não
podem desconstituir a presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor
dos atos administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
autor tivesse deixado de receber as notificações concernentes à autuação.
Com efeito, compete a prova àquele que alega (art. 373, I,
do CPC), pelo que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de
provar a remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele
dispositivo legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
A propósito cabe citar os seguintes fragmentos da
doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10282D15
5
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
103333EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021057-13.2017.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.